Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. USO DA RAZÃO SOCIAL DO EXEQUENTE. COBRANÇA DE ASTREINTES EM SUA TOTALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.